Tribunal: TJSP
Processo: 1010136-27.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Suspensão indevida do fornecimento. Dano "in re ipsa". Responsabilidade objetiva da fornecedora. Reconhecimento. Majoração da condenação ao patamar de R$ 5.000,00. Cabimento. Termo inicial dos juros de mora corretamente fixado na data da citação. Responsabilidade contratual. Inteligência do art. 405 do Cód.

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Suspensão indevida do fornecimento. Dano "in re ipsa". Responsabilidade objetiva da fornecedora. Reconhecimento. Majoração da condenação ao patamar de R$ 5.000,00. Cabimento. Termo inicial dos juros de mora corretamente fixado na data da citação. Responsabilidade contratual. Inteligência do art. 405 do Cód. Civil. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.